Tribunal: STF
Processo: ARE 1222984
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
IMUNIDADE – ENTIDADES BENEFICENTES – ABRANGÊNCIA – PRECEDENTE DO PLENO – REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 566.622 – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceu preenchidos os requisitos e assentou a imunidade tributária da recorrida, na forma do artigo 195, §7º da Constituição Federal. Eis a síntese do ato recorrido:
    O motivo pelo qual não foi reconhecido o direito à imunidade, segundo o v. acórdão recorrido está no fato de não ter, a apelante, cumprido o previsto no inciso I do artigo 55 da Lei n°8.212/91. 
    Há sim, nos autos, o Estatuto da Sociedade de Educação e Caridade (fls. 42/50), constando no Capítulo VI, artigo 42, a previsão no sentido de que a sociedade não remunera os membros da Diretoria Geral, nem as suas Sócias, não distribuindo lucros, dividendos, bonificações, vantagens de qualquer espécie, nem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a título de lucro ou participação no resultado. 
    Dos autos ainda se identifica: certidão emitida pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania (fl. 60) dando conta de que a autora foi declarada de utilidade pública estadual pelo Decreto n° 10.170 de 19/08/1977, estando, também, em dia com a apresentação dos relatórios de atividades; certidão emitida pela Câmara Municipal de Santo André informando que a autora foi reconhecida como de utilidade pública municipal pela Lei n° 6.914 de 08/05/1992 (fl. 62); certidão emitida pela divisão de Outorgas e Títulos da Secretaria de Justiça do Ministério da Justiça (fl. 64) certifica que a autora foi declarada de utilidade pública federal pelo Decreto de 13 de abril de 1981; certificado de Entidade de Fins Filantrópicos emitidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS (fl. 66), informando que foi renovado no período de 01/01/1995 a 31/12/1997; atestado de Registro emitido pelo CNAS (fl. 67); print do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, (fls. 273/274 e fls. 281/282) informando os vários processos obtendo o registro, renovação de certificado e CEAS. 
    Resta saber, diante da orientação do c. STF. se preenchidos os requisitos do artigo 14 do CTN já se encontrariam satisfeitos os requisitos para o deferimento do beneficio fiscal. O próprio relator do .RE paradigma consigna no voto que: 
    […]
    Logo, o STF entende que as entidades devem estar registradas em órgãos da espécie ou ser reconhecidas como de utilidade pública. 
    Ora, diante desse novel entendimento, e corno acima relatado, é inescondivel que a autora encontra-se, há décadas, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério da Previdência Social, bem como tem declaração municipal, estadual e federal de utilidade pública, preenchendo, assim, o que preconiza o RE 566.622, decidido com repercussão geral, sendo suficientes para o reconhecimento do beneficio, até porque, como referido no paradigma: "... esses atos, versados em lei ordinária, não podem ser conforme o artigo 146, inciso II da Carta, constitutivos do direito à imunidade, nem pressupostos anteriores ao exercício deste." 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a União aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, 97 e 195, § 7º da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Diz inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Sublinha a higidez dos requisitos versados no artigo 55 da Lei nº 8.212/1990, para fins de reconhecimento da imunidade tributária versada no artigo 195, § 7º da Lei Maior.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando, detalhadamente sobre os motivos pelos quais manteve a sentença.
    Improcede a alegação de desrespeito ao verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, segundo o qual viola a cláusula de reserva de plenário artigo 97 da Constituição Federal a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a incidência, no todo ou em parte. O pronunciamento individual está fundamentado em precedente do Pleno.
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. No julgamento, em Sessão Plenária, do recurso extraordinário nº 566.622, de minha relatoria, sob o ângulo da repercussão geral, assentei a inconstitucionalidade do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, ante a inadequação do móvel, considerada a veiculação de restrições ao exercício da imunidade tributária, no que exigida lei complementar. Confiram a ementa formalizada:
    IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar" 
    Nos embargos de declaração interpostos em face do paradigma, suscitou-se contradição entre o resultado do julgamento e o entendimento do Supremo firmado nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, relativas a tema análogo, apreciadas em conjunto com o extraordinário representativo da controvérsia. 
    O Pleno, sob a óptica da qual divergi, proveu parcialmente os aclaratórios para assentar a constitucionalidade do inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei nº 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001, no qual prevista a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas. 
    Ante a moldura soberanamente delineada pelo Colegiado de origem, a revelar o cumprimento dos requisitos delineados no artigo 14 do Código Tributário Nacional, bem assim o porte da certificação exigida na lei ordinária, improcede a irresignação.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem
Brasília, 18 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator